Tribunal: TJES
Processo: 5029641-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029641-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLPHO RANDOW DE FREITAS

APELADO: P. B. V. R. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Rodolpho Randow de Freitas. contra sentença que, em sede de Ação de Oferta de Alimentos, homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. O apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e a exclusão ou redução dos honorários advocatícios, alegando hipossuficiência financeira e ausência de complexidade ou trabalho substancial desenvolvido pela parte adversa, considerando que a desistência foi apresentada antes da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante; (ii) definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de desistência da ação antes da citação da parte ré e antes de qualquer atuação relevante da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a concessão da gratuidade da justiça à parte que demonstra não possuir recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, bastando a declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e só pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

4)
Os documentos apresentados pelo apelante — como declaração de imposto de renda, extratos bancários e CTPS sem registro recente — corroboram a alegação de insuficiência de recursos, não havendo elementos capazes de elidir essa presunção.

5)
A condenação em honorários advocatícios após a desistência da ação deve observar o princípio da causalidade, de modo que apenas a parte que deu causa à instauração e desenvolvimento do processo deve arcar com tal encargo.

6)
A desistência fora formulada antes da citação válida da parte ré e antes de qualquer manifestação relevante de defesa, sendo o comparecimento espontâneo do réu e a posterior apresentação de contestação atos posteriores ao pedido de desistência, não podendo, portanto, justificar a condenação em honorários.

7)
A jurisprudência dominante entende que, em hipóteses em que a desistência antecede a citação ou qualquer ato processual relevante da parte ré, inexiste relação de causalidade suficiente a ensejar a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige apenas declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa, afastável apenas mediante prova concreta em sentido contrário.

2. Não é devida a condenação em honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre antes da citação da parte ré e antes de qualquer manifestação substancial de defesa, ainda que compareça espontaneamente aos autos posteriormente.

3. O princípio da causalidade deve nortear a fixação dos ônus sucumbenciais em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 90, caput, e § 4º; 98; 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/06/2016; TJDFT, Apelação Cível 0730405-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/08/2024; TJMG, Apelação Cível 5003991-89.2023.8.13.0183, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 01/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Prefacialmente, pugna o apelante pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. O artigo 98 do Código de Processo Civil consagra a justiça gratuita como garantia fundamental destinada a assegurar o pleno acesso à jurisdição, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal.

Trata-se de prerrogativa destinada àqueles que comprovam insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometimento da dignidade ou das condições básicas de vida.

Com efeito,
“[o] benefício de gratuidade de justiça não está reservado àquele que não possui bens, nem rendimentos. A parte que possui bens e rendimentos também poderá ser beneficiada se a exigência das despesas que decorrem do processo comprometerem seu sustento e de sua família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

A jurisprudência pátria é uniforme ao afirmar que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, tem caráter relativo, cabendo ao magistrado afastá-la somente mediante elementos concretos e objetivos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assevera que o indeferimento da justiça gratuita exige fundamento em provas que elidam a presunção legal, sendo inadmissível exigir comprovações que extrapolem a razoabilidade ou os parâmetros legais (STJ, AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/06/2016).

No caso, o recorrente anexou aos autos documentos que corroboram a alegação de hipossuficiência (Id. 13097263), dentre os quais se destacam: declaração de imposto de renda do exercício de 2024 (ano-calendário 2023) que informa rendimentos tributáveis no montante de R$ 6.999,85 e imposto a restituir; extratos de contas bancárias indicando movimentação financeira reduzida e saldos módicos; e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) que evidencia a ausência de vínculo empregatício formal recente, sendo o último registro datado de 2008.

Tais elementos, analisados em conjunto com a declaração de hipossuficiência firmada, conferem plausibilidade à alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios fixados na origem, sem prejuízo do próprio sustento.

Nesse contexto, a negativa de justiça gratuita implica a imposição de barreira inconstitucional ao acesso à justiça, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e os objetivos fundamentais do ordenamento jurídico.

Dessa forma,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

Ultrapassada essa questão, cinge a controvérsia em perquirir a correta aplicação das normas atinentes aos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de desistência da ação formulada pelo autor antes da citação do réu, ainda que este tenha comparecido espontaneamente aos autos e apresentado contestação posteriormente ao pedido de desistência, mas antes de sua homologação judicial.

A sistemática processual civil, no que tange aos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por desistência, é regida primordialmente pelo artigo 90 do Código de Processo Civil, que dispõe: "
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
"

Todavia, a interpretação de referido dispositivo legal não pode prescindir da análise do momento processual em que a desistência ocorre e do princípio da causalidade, que informa a responsabilidade pelos ônus processuais.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do réu pressupõe, em regra, a angularização da relação processual com a citação válida e o oferecimento de defesa que efetivamente demande trabalho jurídico relevante em contraposição à pretensão autoral.

O cerne da questão reside em definir se o simples comparecimento espontâneo do réu, após o protocolo do pedido de desistência pelo autor e antes da citação formal, tem o condão de gerar para o desistente a obrigação de arcar com honorários sucumbenciais.

Na hipótese, é incontroverso, e assim reconhecido pelo juízo
a quo
, que o pedido de desistência da ação antecedeu a apresentação da contestação pelos Apelados. Mais que isso, os documentos demonstram que o pedido de desistência foi formulado apenas um dia após o encaminhamento do mandado de citação à central, não havendo nos autos comprovação de que a citação pessoal dos requeridos tenha se perfectibilizado antes do ato de desistência do autor em 18/01/2024.

O comparecimento espontâneo dos réus, acompanhado da contestação, ocorreu em 25 de janeiro de 2024 (ID 13097200), ou seja, sete dias após o protocolo do pedido de desistência pelo autor.

Nesse cenário, em que a parte autora manifesta sua intenção de não prosseguir com o feito antes mesmo que a parte ré seja formalmente integrada à lide pela citação ou, como no caso, antes que esta apresente sua peça defensiva, a imposição de honorários advocatícios não se coaduna com a melhor interpretação dos dispositivos legais e do princípio da causalidade.

O trabalho advocatício da parte ré, materializado na contestação, foi produzido quando o autor já havia requerido a extinção do processo. Não se pode, pois, imputar ao desistente a responsabilidade por um trabalho defensivo que, naquele específico contexto temporal, originou-se de uma iniciativa da própria parte ré em comparecer e contestar um pleito do qual o autor já declinara.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A PEDIDO DA PARTE AUTORA ANTES DA CITAÇÃO . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (art. 90, do CPC). 2 . A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VIII, do CPC). 3. Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado
. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária. 3.1. Portanto, realizado o pedido de desistência antes da citação, como no caso dos presentes autos, a parte autora não deve ser condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte adversa, porquanto não houve o aperfeiçoamento da relação processual . 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07304050320238070001 1915254, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ - HABILITAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE EFETIVO TRABALHO DO ADVOGADO DE DEFESA - NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS - RECURSO PROVIDO. - A desistência da ação antes do recebimento da petição inicial e após o comparecimento espontâneo da ré, sem, contudo, apresentação de defesa ou qualquer ato do advogado da ré nos autos, não justifica a condenação do autor no pagamento de honorários; -
Não é o ato citatório em si que determina o pagamento ou o não do pagamento de honorários advocatícios, sendo necessário avaliar se houve efetivo trabalho do advogado de defesa, cuja atividade, via de regra, se inicia com a citação.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50039918920238130183, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 01/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/02/2024)

Ainda que o comparecimento espontâneo do réu supra a ausência de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC, tal suprimento opera para fins de validade dos atos processuais e para a formação da relação jurídica processual.

No entanto, para a fixação de honorários em caso de desistência, o marco temporal relevante é a manifestação de vontade de desistir em face da existência (ou não) de efetiva atuação contenciosa da parte contrária, provocada pela demanda.

Se a desistência antecede qualquer ato de defesa substancial provocado pela citação ou pela ciência inequívoca da ação que obrigue o réu a se defender para evitar prejuízos, entende-se que não houve causalidade por parte do autor que desiste, a justificar a remuneração do advogado da parte contrária, pois esta não foi compulsoriamente chamada a integrar a lide e apresentar defesa antes da manifestação da desistência.

Desta forma, a sentença merece reforma no ponto em que condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, pois, considerando as circunstâncias fáticas – desistência da ação antes da apresentação da contestação e do comparecimento espontâneo da parte ré – e a interpretação sistemática dos artigos 85 e 90 do CPC à luz do princípio da causalidade, não se afigura devida a referida verba.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento
para exonerar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios
,
concedendo o benefício da gratuidade das despesas processuais ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 15.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.